Tribunal: TJPA
Processo: 0482674-17.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0482674-17.2016.8.14.0301

APELANTE: MB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA, MB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito fiscal proposta pelas Apelantes, visando afastar a exigência de multa de mora no âmbito de denúncia espontânea. Sustentam as Recorrentes que apresentaram denúncia espontânea para regularização fiscal, e por essa razão não seria cabível o pagamento de multa de mora.

2.

Contudo, a documentação juntada aos autos refere-se exclusivamente a DIEFs substitutivas/retificadoras, sem comprovação da adequação das DIEFs originárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se a ausência de apresentação dos documentos originários inviabiliza o benefício da denúncia espontânea;
(ii) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia espontânea exige o cumprimento integral dos requisitos previstos na legislação, incluindo a comprovação documental adequada, o que não foi atendido pelas Apelantes.
4. A ausência de documentos originários impede a constatação do preenchimento dos requisitos para a exclusão da multa de mora.
5. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte autora, intimada para apresentar provas, declara desinteresse na produção de outras.
6. A jurisprudência é clara ao estabelecer que o ônus da prova do fato constitutivo do direito recai sobre o autor, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento:

1. Para o reconhecimento do benefício da denúncia espontânea, é imprescindível a comprovação do cumprimento de todos os requisitos legais, incluindo a apresentação de documentos originários que sustentem a regularidade do procedimento.

2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as partes são intimadas a se manifestarem sobre a produção de provas e declaram não terem provas a produzir."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, não havendo alterações a serem feitas na sentença,
nos termos do voto do relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto

por MB COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n.º nº 15.268.343/0002-90) e COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n.º 15.268.343/0003-70), em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que julgou improcedente a AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL.

As Apelantes, na exordial, relataram que exercem atividade de comércio e varejo de peças e acessórios para veículos automotores, sendo que estão submetidas ao recolhimento do ICMS sob a sistemática de débitos e créditos, conforme disposto na legislação estadual.

Ademais, relataram que, apesar de diligenciarem para cumprirem a contento todas as suas obrigações tributárias, após uma revisão da escrita fiscal de cada uma delas, verificou-se que ambas deixaram de recolher o ICMS antecipado (antecipação especial), previsto no artigo 114-E do RICMS do Pará (Decreto n.º 4.676/2001) e por essa razão protocolizaram denúncia espontânea, e tiveram que efetuar o pagamento de multa de mora, em razão da imposição da norma estadual.

Destarte, por considerarem indevido o pagamento da multa moratória, ajuizaram a presente demanda.

Contudo, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, pois o débito em questão refere-se à DIEFs relativas à obrigação acessória, e os documentos que acompanharam a inicial são das DIEFs substitutivas/retificadoras, não havendo como identificar se as entregues anteriormente foram feitas da maneira correta, o que seria imprescindível para afastar a incidência da multa.

Veja-se:

“Desta forma, a parte autora não trouxe aos autos provas capazes de sustentar os seus argumentos, e comprovar nos autos com juízo de certeza que faz jus às benesses da denúncia espontânea sem a aplicação de multa de mora, uma vez que deixou de comprovar que atendeu a todos os requisitos legais e jurisprudenciais para a exclusão dos valores a título des multa moratória. Além disso, destaca-se que a Administração Pública goza da presunção de legitimidade e veracidade de seus atos, pelo que, até prova em contrário, suas asserções devem ser tidas como verdadeiras.”

As apelantes dizem que a lide não poderia ter sido julgada antecipadamente, pois o Juízo deveria ter determinado a produção de provas pertinentes. Além disso, diz ter juntado de todas as DIEFs originais antes do julgamento dos Embargos de Declaração.

No mérito, ratifica o argumento de impossibilidade de incidência de multa de mora quando se tem denúncia espontânea e requerem o ressarcimento/compensação de valores.

Destarte, as Recorrentes pleiteiam a nulidade da sentença, ou reforma para reconhecer a impossibilidade de cobrar a multa de mora.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 13025942).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 14324171).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de Apelação Cível interposto.

Considerando os termos da inicial, apuro que as Apelantes, em razão da atividade econômica que exercem, estão submetidas ao recolhimento do ICMS sob a sistemática de débitos e créditos, sendo que, visando regularizar situação fiscal junto ao Estado, protocolizaram denúncia espontânea, mas tiveram que efetuar o pagamento de multa de mora, conforme estabelece a legislação estadual.

Sendo assim, por entenderem indevido o pagamento da referida multa, ajuizaram a presente demanda.

Diante das alegações das recorrentes, torna-se imprescindível ponderar, inicialmente, que a documentação apresentada pelas Apelantes quanto à denúncia espontânea diz respeito à DIEFs substitutivas/retificadoras, impossibilitando a identificação da adequação das DIEFs originárias, ou seja, não existem elementos que indiquem a regularidade da denúncia espontânea para garantir o deferimento do benefício.

Veja-se:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N.º: 0003154-40.2015.8.14. 0000 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: HAMEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ DECISÃO Trata-se de recurso especial (fls. 284/309) interposto pelo Hamex Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - FALHA NO RECOLHIMENTO DO ICMS. FISCALIZAÇÃO. PRAZO PARA CONCLUSÃO EXTRAPOLADO. MERA IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA - DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APRESENTAÇÃO APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA - CAUSA MADURA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3º DO CPC/73 - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA. PERCENTUAL 210%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO PARA 100%. POSSIBILIDADE. 1- A sentença recorrida julgou em parte procedente o pedido inicial, declarando nulo o Auto de Infração Fiscal - AINF nº 052006510000088-8, sob o fundamento de que a fiscalização ultrapassou o prazo previsto na ordem de serviço; 2- O excesso de prazo para conclusão do procedimento fiscalizatório não implica na invalidade dos autos lavrados, máxime quando não gerou qualquer cerceamento à empresa/autora, mormente porque teve a oportunidade de impugnar, administrativamente, o auto de infração, bem como judicialmente com o ajuizamento da ação anulatória. Inteligência do art. 196 do CTN;
3- A denúncia espontânea é uma medida de política tributária que visa a atrair de volta à legalidade, contribuintes que dela se afastaram, oferecendo em troca a garantia de não aplicação de medidas punitivas. Todavia, para a utilização da denúncia espontânea o contribuinte deve declarar e pagar a obrigação tributária principal, acrescida dos juros de mora, antes do início de qualquer ação pelo Fisco, o que não ocorreu no caso
; 4- O art. 515, § 3º, do CPC/1973 (Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento, como ocorre in casu; 5- A ausência de quaisquer irregularidades no Auto de Infração desautoriza o acolhimento da nulidade em razão do excesso de prazo para finalizar a fiscalização; 6- Subsistem a legitimidade e veracidade do Auto de Infração, no qual se exige ICMS pelo recolhimento a menor pelo contribuinte, quando não é validamente infirmado; 7- A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Todavia, a aplicação da multa de 210% do valor do imposto implica em confisco. Redução para o patamar de 100%. Precedente do STF. 8- Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa), cujo pagamento deve ser suportado pela empresa autora/apelada; 9- Apelação conhecida e parcialmente provida¿ Sustentou a parte recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado violou o disposto nos arts. 489, IV, § 1.º, e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não sanadas as omissões apontadas nos embargos de declaração que opôs. Também alegou violação do art. 86 do mesmo código, porque não houve condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, mesmo decaindo em R$ 163.540,27, valor que não pode ser considerado mínimo. Apresentaram-se contrarrazões (fls. 313/321). É o relatório. Decido. Os requisitos de admissibilidade do recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos à tempestividade, ao preparo, ao exaurimento da instância, à legitimidade da parte, à regularidade da representação, ao interesse recursal, assim como foi atendido o disposto nos arts. 1.029 e 1.030, V, do Código de Processo Civil. Além disso, a tese alegada pelo recorrente sobre honorários é razoável, amoldando-se a impugnação ao disposto no art. 105, III, da Constituição Federal. Também foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, salvo melhor juízo do tribunal competente para julgar o recurso (art. 255, § 4º, I, do Regimento Interno do STJ). Sendo assim, admito o recurso especial (art. 1.030, V, do CPC).

(TJ-PA - AC: 00031544020158140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/07/2020)” grifei

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DEPÓSITO INTEGRAL NÃO REALIZADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre com o depósito do seu montante integral. Inteligência da Súmula nº 112 do colendo STJ; II – In casu, na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela agravada, a autoridade de 1º grau determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes dos autos de infração de nº 032016510004324-1, 032016510004327-6 e 032016510004326-8, independente de caução, entretanto, não houve depósito do montante integral do crédito tributário por parte da empresa recorrida, motivo pelo qual, o decisum monocrático deve ser alterado; III – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido, para tornar sem efeito a decisão agravada.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807212-77.2020.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público)”

Feitas tais ponderações, é importante consignar que as Apelantes, no decorrer do processo, ofertaram os documentos que consideraram necessários para o julgamento da lide e, após a devida intimação (Id. 13025903), declararam não terem interesse em outras provas (Id. 13025906).

Nessa perspectiva, entendo relevante ressaltar o que disciplina o art. 373, I do CPC sobre a produção de provas, pois as autoras tinham por dever trazer aos autos elementos que comprovassem o direito que alegam ter, ou seja, demonstrar que cumpriram os requisitos no procedimento de denúncia espontânea para estarem isentas da multa de mora.

Desta forma, não há cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, visto que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e não atenderam a tal obrigação.

Veja-se o posicionamento da jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. AGENTE DE SAÚDE. SUPRESSÃO INJUSTIFICADA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2016. SUPRESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DAS VERBAS INADIMPLIDAS. RESTABELECIMENTO DO QUINQUÊNIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA NOS MESMOS PERCENTUAIS DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, BEM COMO CORREÇÃO PELO IPCA-E. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APELO PROVIDO EM PARTE. 1. Por ocasião da contestação, o apelante não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada, ou seja, não refutou as alegações de que o apelado vinha recebendo regularmente os adicionais de insalubridade e por tempo de serviço (quinquênio), tampouco a afirmação de que tais verbas foram injustificadamente suprimidas em setembro de 2014. Outrossim, o recorrente admitiu que não houve pagamento da remuneração referente ao mês de outubro de 2014, pois, neste ponto, limitou-se a afirmar que o cálculo de tal obrigação dependia da solução das controvérsias sobre os referidos adicionais. Além disso, não impugnou os documentos juntados com a inicial, bem como formulou pedido genérico de produção de provas, em contradição com as omissões e com os demais termos de sua defesa, descumprindo também o dever de especificação probatória, exigido no art. 336 do CPC. 2. O ponto não impugnado na contestação passa a ser presumido como verdadeiro, o que enseja a desnecessidade de dilação probatória, sobretudo quando não há especificação de provas pelo requerido. Cabimento de julgamento antecipado. Inteligência dos arts. 336, caput, 341, 342 e 355, inciso I, do CPC. 3. Não houve cerceamento de defesa, tampouco nulidade da sentença, pois foi a própria conduta do apelante que ensejou a antecipação do julgamento no juízo a quo. 4. Por força do art. 373, II, do CPC, cabia ao apelante demonstrar eventual ausência de trabalho em condições insalubres no período de supressão do adicional de insalubridade, bem como o efetivo pagamento da remuneração relativa ao mês de outubro de 2014, não tendo o recorrente se desincumbido de tal ônus. 5. Ainda que considerasse ilegal o pagamento das verbas discutidas, o apelante não poderia suprimi-las sem instaurar processo administrativo com observância das garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que a servidora seria afetada em sua esfera patrimonial, especificamente na remuneração que legitimamente esperava receber. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138 do STF). 6. Resta evidente a ocorrência de dano moral indenizável, já que o apelado suportou inevitáveis angústias e sofrimentos causados por ficar um mês sem receber sua remuneração, bem como pela supressão dos adicionais que vinha recebendo regularmente, sendo relevante considerar a modicidade dos vencimentos do servidor municipal. Sobre o quantum indenizatório, o valor fixado pelo juízo a quo respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Considerando as teses fixadas nos julgamentos dos temas 810 do STF e 905 do STJ e o fato de que a condenação decorre de supressão de verbas remuneratórias de servidor público a partir do ano de 2014, os juros de mora devem ser aplicados nos mesmos percentuais de remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, devendo a sentença ser reformada neste ponto. 8. Apelação conhecida e provida em parte. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação e, no mérito, votar pelo seu parcial provimento, tão somente para alterar os consectários fixados na sentença recorrida, devendo-se aplicar, sobre o valor da condenação, juros de mora nos mesmos percentuais de remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como correção pelo IPCA-E, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AC: 00051230920178140069 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/02/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/02/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES REFUTADAS PELO REQUERIDO POR MEIO DE PROVAS. DEMONSTRAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL E POSTERIORMENTE POR EDITAL NA FORMA DA LEGISLAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS DANO MORAL AFASTADO POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1 - O cerne da questão está em analisar o acerto ou não da sentença que não reconheceu a nulidade das infrações de trânsito E010402417, E010403835, E010408184, SA00014651 E010428086, expedidos pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas. 2 - Compulsando os autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, de forma a demonstrar o mínimo de provas a demonstrar a veracidade de suas alegações, de forma a demonstrar a ilegalidade dos ato administrativo, que em geral nascem com a presunção de legitimidade e veracidade, que embora não seja absoluta, gera o ônus da prova a quem invoca. ast-language: PT-BR;">3 - De outra ponta, o Município de Parauapebas conseguiu satisfazer o ônus da prova que lhe competia, juntado aos autos cópia dos autos de infração, que demonstraram que os autos de infração em tudo atende o disposto no art. 280, do Código de Trânsito Brasileiro. Também demonstrou o requerido que as cinco notificações foram encaminhadas inicialmente pela via postal, porém as notificações foram infrutíferas (ID. 4514529). Ainda, visando garantir a notificação do recorrente, o órgão procedeu às notificações por edital de todas as cinco infrações de trânsito, conforme possibilidade prevista na Resolução 619/2016 do CONATRAN. 4 – Ante a ausência de ilícito praticado por parte dos agentes públicos municipais, afastado o pedido de danos morais. 5 - Considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, suspensa a cobrança por força do benefícios da justiça gratuita. . 5- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), 17 de outubro de 2022. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN &nbsp; Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804982-73.2019.8.14.0040, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público)”

Desse modo, o julgador não está obrigado a determinar a realização de provas além do que fora indicado pelas partes, e tal fato não configura cerceamento de defesa, vez que não houve impedimento de que a parte trouxesse aos autos o que considerasse necessário para o provimento do seu pleito.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que "Na hipótese em que a prova não é produzida por inércia da própria parte, não é possível a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de sua produção" ( AgInt no AREsp 983.105/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe de 15/12/2016). 2. O eg. Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a ora agravante não se preocupou em providenciar, em tempo hábil, a realização da perícia grafotécnica, operando-se a preclusão. 3. A desconstituição das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1343457 SP 2012/0190036-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)”

Afastada a alegação de cerceamento de defesa, registro que não vislumbro elementos para modificação da sentença quanto ao mérito da demanda.

Portanto, para que as apelantes possam ser contempladas com os benefícios da denúncia espontânea, não é suficiente que formalizem o pedido, sendo imprescindível que comprovem atender as exigências legais.

A peculiaridade do caso em análise está no fato de que as Autoras, pretendendo obter o benefício do não pagamento da mora, trouxeram aos autos documento relativos as DIEFs substitutivas/retificadoras, não havendo preocupação em apresentar os documentos originários, os quais poderiam comprovar ou não o atendimento dos requisitos para o recebimento dos benefícios.

Por considerar necessário, ressalto que a juntada de outros documentos pelas Autoras após a sentença não tem cabimento, sob pena de cerceamento de defesa e supressão de instância, pois não são documentos novos
[1]
.

Assim, entendo que não foram trazidos aos autos elementos capazes de reformar a sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE ICMS ANTECIPADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO QUE SUPOSTAMENTE DEMONSTRAM A INTEGRALIDADE DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. DOCUMENTO EXISTENTE À ÉPOCA DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 397 DO CPC/73. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A recorrente afirma que os recibos juntados em apelação demonstram a integralidade do pagamento antecipado de ICMS, sem informar o motivo de não ter instruído a inicial anteriormente com referidos documentos. 2. Referida documentação não pode ser aceita como prova de pagamento, posto que trata de prova produzida em desacordo com o disposto no artigo 397, do Código de Processo Civil. 3. Os documentos que instruem a apelação não são capazes de alterar o julgamento, pois não são novos, tendo em vista que já eram existentes à época da interposição dos embargos, devendo a recorrente ter colecionado aos autos desde logo com a inicial. 4. É inadmissível a produção de prova documental relativa a fatos pretéritos e com documentos antigos, após o julgamento da ação, visto que a produção da prova, nestas condições, importaria supressão indevida de instância. 5. Tendo em vista que o apelante não trouxe aos autos documentos fiscais hábeis a provar seu direito, como bem afirmado pelo juízo de piso, tampouco, não tendo demonstrado que encontrava-se impossibilitado anteriormente de juntá-los, assumiu o ônus de não ter seu direito reconhecido em razão de sua inércia probatória. Recurso de Apelação conhecido e improvido

(TJ-PA - AC: 00148858320138140006 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/03/2018)

Belém, 25/02/2025